Tribunal: CARF
Processo: 10925.000425/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000425/2008-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
OLANDA DE LOURDES PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar documentos comprobatórios de que os valores em litígio consistem em
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA. Vencidos os conselheiros Thiago Duca
Amoni (relator) e Virgílio Cansino Gil, que rejeitaram a proposta de diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000425/2008-14
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000425/2008-14

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.239,43, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresenta a impugnação de fls. 1 a 3, na
qual expõe suas razões de contestação.
Em relação aos rendimentos recebidos da Brasil Telecom, decorrentes da AT 824/84,
argui que declarou o valor líquido, enquanto o bruto foi de R$78.400,00, uma vez que
do recibo que anexa consta somente os R$62.539,00, considerando que o imposto de
renda de R$15.188,53 foi retido na fonte, e, assim, sua declaração não poderia ser de
outra forma.
Prossegue argumentando que "a omissão, ou propriamente o equívoco na declaração"
não trouxe prejuízo ao Fisco porque o imposto de renda foi recolhido na forma retida.
Conclui que houve "mera irregularidade", sem qualquer intenção de lesar o fisco, não
havendo razão para persistir a notificação.
Aduz o contribuinte "quanto à omissão do valor recebido em razão de outro acordo
judicial trabalhista de forma acumulada no importe de R$31.570,68" que foram
efetivamente omitidos porque desconhecia o modus operandi, ou seja, entendia que se o
imposto já vinha descontado não havia necessidade de declarar. Além de que, tratando-
se de verba indenizatória seria "dispensada" a incidência do imposto.
Diz que "a mera omissão por desconhecimento' estaria suprida pela dedução que
poderia ser implementada, com restituição de valores retidos na fonte.
Requer, assim, ante o exposto e "considerando acima de tudo sua boa-fé combinada
com ausência de prejuízo ao fisco' o cancelamento da notificação.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da FNS/CTA que, por unanimidade,
em 11/02/2011, no acórdão 07-23.117, às e-fls. 26 a 30, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 35
a 40, no qual alega, em síntese, que:
A Recorrente teve sua impugnação do lançamento julgado improcedente,
mantido o crédito tributário;
 A exigência do fisco tem origem em rendimento recebidos da Brasil
Telecom, onde foi declarado pela recorrente tão somente o valor líquido
recebido, ou seja, a importância de R$ 62.539,00;
 Que o valor retido do Imposto de renda , no montante de R 15.188,53,
não foi declarado considerando que a referida importância já havia sido
retida (paga antecipadamente);
 O imposto foi recolhido e mesmo que não informado na declaração do
imposto de renda, já havia o conhecimento antecipado pelo fisco.
(omissão que não gerou prejuízo);
 Alega isenção das parcelas recebidas, vez que indenizatórias.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000425/2008-14

É o relatório.
VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 28/02/11, e-fls. 34, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 25/03/11, e-fls. 35, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 11 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada. A
DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.
Como bem pontua a decisão de piso, o contribuinte não insurge-se quanto a
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada.
Restei vencido quanto à necessidade de conversão do processo em diligência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.
Com a devida vênia do Relator, entendo que o presente processo ainda não
está pronto para ser julgado. Não há cópia nos autos de documentos relacionados aos processos
judiciais movidos em face da Brasil Telecom e da CEF, de modo que não é possível inferir se os
rendimentos obtidos sujeitam-se à tributação pelo regime dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA. Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o contribuinte a apresentar:
- a íntegra dos citados processos judiciais ou, alternativamente, suas principais
peças (petição inicial, sentença, outras decisões judiciais, etc.), que permitam analisar de forma
conclusiva a natureza dos valores recebidos pelo contribuinte;
- os esclarecimentos que julgar pertinentes sobre a composição dos valores
recebidos, relacionando-os com as decisões judiciais.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital